Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante à pág. 1 do ID 37062552 dos presentes autos, oportunidade em que noticia o acordo celebrado entre as partes na ação de origem. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 07 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator